Tribunal: STF
Processo: RE 423082
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: Servidor civil da União: extensão do reajuste de 28,86%
concedido pelas LL. 8.622 e 8.627/93 aos servidores militares:
acórdão recorrido, proferido em processo de execução, que tem por
fundamento a fidelidade devida à sentença do processo de
conhecimento, que, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, reconheceu o direito ao reajuste sem, contudo, cogitar da
subtração do que houvesse sido concedido a cada servidor pela L.
8.627/93: preservação da coisa  julgada